Tribunal: TJPA
Processo: 0805233-46.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2024-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805233-46.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: SAMYA DANDARA DE SOUSA RAPOSO, L & S SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - ME

AGRAVADO: LUAN SILVA RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0805233-46.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: SAMYA DANDARA DE SOUSA RAPOSO

AGRAVANTE: L & S SERVIÇOS DE LIMPEZA

ADVOGADO: LEONARDO AMARAL PINHEIRO DA SILVA

AGRAVADO: LUAN SILVA RIBEIRO

ADVOGADO: ANA PAULA ALMEIDA LIMA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO DE CONTAS E VEÍCULOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. DESBLOQUEIO PARCIAL DE CONTAS. MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO DOS VEÍCULOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Decisão que determinou o bloqueio de contas e veículos de empresa, tendo o douto juízo considerado risco de dilapidação patrimonial.

II - A agravante contestou a decisão, argumentando que o bloqueio das contas prejudica a operacionalidade da empresa e o sustento de várias famílias.

III - Muito embora não tenha sido provada a alegada dilapidação patrimonial de forma robusta, há indícios que apontam nessa direção, mostrando-se como medida mais razoável a ser aplicada o desbloqueio parcial das contas para continuidade das operações empresariais e manutenção de empregos.

IV - A constrição sobre os veículos deverá permanecer, uma vez que há elementos nos autos que atestam para o fato de que dos veículos bloqueados foram alienados, portanto o bloqueio deve permanecer para proteção do patrimônio empresarial durante a lide.

V -
Recurso
CONHECIDO
e
PARCIALMENTE PROVIDO.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0805233-46.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: SAMYA DANDARA DE SOUSA RAPOSO

AGRAVANTE: L & S SERVIÇOS DE LIMPEZA

ADVOGADO: LEONARDO AMARAL PINHEIRO DA SILVA

AGRAVADO: LUAN SILVA RIBEIRO

ADVOGADO: ANA PAULA ALMEIDA LIMA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de Antecipação de Tutela Recursal, interposto por
SAMYA DANDARA DE SOUSA RAPOSO
e
L & S SERVIÇOS DE LIMPEZA
em face da decisão proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA nos autos da Ação de Anulação de Negócio Jurídico c/c Pedido de Tutela de Urgência, processo nº 0847371-32.2020.8.14.0301, proposta por
LUAN SILVA RIBEIRO
.

A decisão agravada deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravado, determinando o bloqueio dos valores da conta da empresa e de seus veículos, em razão das transferências, juntadas na exordial, que foram realizadas pela agravante da conta da empresa para uma conta pessoal, de igual modo tendo determinando a constrição dos veículos bloqueados para que não fossem alienados, evitando-se dessa maneira uma eventual dilapidação patrimonial.

Insatisfeita, a agravante impugnou a concessão da justiça gratuita ao agravado, alegando ter o agravado situação financeira confortável capaz de suportar as custas, no tocante ao bloqueio das contas da empresa argumentou que as atividades empresariais estão sendo conduzidas normalmente e que os bloqueios causam prejuízos a terceiros, especialmente funcionários, devido à impossibilidade de movimentação financeira. Solicitou a revogação dos bloqueios judiciais, aduzindo falta de provas das ações fraudulentas no quadro societário da empresa.

O recurso foi recebido com deferimento parcial da tutela pleiteada, havendo a modificação da decisão agravada tão somente quanto ao bloqueio das contas da empresa, mantendo-se o bloqueio dos veículos.

As contrarrazões do agravado defendem a manutenção da decisão, destacando que há evidências de dilapidação patrimonial pela agravante, tendo em conta a transferência de valores da conta empresarial para conta pessoal da recorrente, além disso informou também a venda não autorizada de veículos da empresa. O recorrido sustenta que o patrimônio da empresa está ameaçado caso a decisão seja suspensa, resultando danos irreparáveis, devendo permanecer ambos os bloqueios, tanto das contas da empresa quanto dos veículos.

É este o sinóptico relato.

Passo a decidir.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento, pelo PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0805233-46.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: SAMYA DANDARA DE SOUSA RAPOSO

AGRAVANTE: L & S SERVIÇOS DE LIMPEZA

ADVOGADO: LEONARDO AMARAL PINHEIRO DA SILVA

AGRAVADO: LUAN SILVA RIBEIRO

ADVOGADO: ANA PAULA ALMEIDA LIMA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instância Julgadora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a decisão agravada que determinou o bloqueio das contas da empresa em questão, bem como de seus veículos até o final da lide, visando impedir dilapidação do patrimônio empresarial.

A agravante, em suas razões recursais, se insurge contra a decisão agravada, requerendo a modificação do
decisum
quanto à concessão da tutela em favor do agravado, argumentando que bloqueio das contas da empresa impedia a movimentação financeira necessária para o pagamento de funcionários e manutenção das atividades operacionais, impactando diretamente mais de 20 famílias e a continuidade dos serviços prestados por esta. Afirmou por último que as atividades da empresa eram conduzidas normalmente, com a devida transparência exigida não havendo fraude nas ações empresariais, inexistindo dilapidação patrimonial.

Após análise minuciosa dos autos, entendo que as razões da agravante merecem prosperar tão somente quanto ao desbloqueio das contas da empresa, devendo permanecer a constrição sob os referidos veículos, pelos seguintes motivos.

DO BLOQUEIO DAS CONTAS DA EMPRESA

A priori, em respeito a legislação em vigor tem-se que, o bloqueio das contas corporativas poderá prejudicar significativamente a capacidade da empresa de cumprir com suas obrigações básicas, incluindo o pagamento de salários de empregados e inclusive seu bom funcionamento. Assim, verifico que ao menos neste ponto, há certa validade nos argumentos da agravante, que sublinha a necessidade de assegurar a operação contínua da empresa e a subsistência dos empregos que dela dependem.

No entanto, ressalto que não se pode ignorar os elementos nos autos que apontam para uma gestão que colocou em risco o patrimônio da empresa, a partir das transferências voluptuosas realizadas para conta pessoal da agravante. Portanto, autorizo o desbloqueio parcial das contas, passando o valor de bloqueio que antes era de R$ 159.000,00 (cento e cinquenta e nove mil reais) para sua metade, ou seja, R$ 79.500,00 (setenta e nove mil e quinhentos reais), visando assim assegurar o pagamento de salários e demais movimentações financeiras de costume da empresa, de modo que a constrição parcial é medida que mostra-se razoável, havendo esta julgadora já decidido nesse mesmo sentido em situação semelhante, senão vejamos:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE INDEFERIU A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES. AUSENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. AO MENOS NESTE MOMENTO, NÃO RESTA COMPROVADO QUE OS VALORES BLOQUEADOS SE TRATAM DE CAPITAL DE GIRO DA EMPRESA E NÃO DE PATRIMÔNIO, CONFORME ALEGA O RECORRENTE.AUSENTE O RISCO RESULTANTE DA DEMORA. NÃO HOUVE COMPROVAÇÃO NO SENTIDO DE QUE O BLOQUEIO DOS VALORES TERIA GERADO SITUAÇÃO EMERGENCIAL PARA A EMPRESA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - A despeito de o Agravante discutir e demonstrar que estariam presentes os requisitos para a concessão da liminar, em verdade tenta discutir o próprio mérito da decisão agravada, que será apreciado em tutela exauriente, após formado o contraditório no recurso de Agravo de instrumento. II - Não resta comprovado que os valores bloqueados se tratam de capital de giro da empresa e não de patrimônio, conforme alega o recorrente. Portanto, é ônus do recorrente demonstrar de forma cabal que os valores são impenhoráveis, nos termos do art.854, § 3º, I, do CPC/15. III -
Não houve comprovação no sentido de que o bloqueio dos valores teria gerado situação emergencial para a empresa,
o fato de simplesmente alegar dificuldades financeiras não satisfaz tal requisito legal e muito menos pode servir de fundamento para prejudicar a parte Agravada. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0805543-23.2019.8.14.0000 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 20/07/2021 )

Assim, muito embora o recurso tenha sido recebido com o deferimento parcial da medida pleiteada, isto é, deferido o desbloqueio das contas da empresa, não houve comprovação cabal de que os valores seriam essenciais à atividade empresarial, ou que a continuidade da restrição prejudicaria a própria subsistência da empresa, devendo prevalecer a constrição apenas na metade do valor arbitrado pelo juízo de primeira instância.

DO BLOQUEIO DOS VEÍCULOS

Verifico a partir da detida análise dos autos que a manutenção do bloqueio dos veículos da empresa é medida cautelar essencial diante das circunstâncias informadas nos autos. Observa-se que houve alienação, até o presente momento, de sete dos vinte e um veículos bloqueados, de alienação eivada de vício em razão da preexistente constrição que visava evitar justamente a venda de tais veículos, o que por si só constitui um forte indício de administração prejudicial ao patrimônio da empresa, o qual precisa ser resguardado para garantir a continuidade das operações empresariais e a integridade econômica da empresa.

Por último, a decisão de manter os veículos sob constrição judicial serve também como um meio de garantir que, ao longo do processo judicial, os ativos da empresa permaneçam resguardados, proporcionando uma eventual reposição do patrimônio ou compensação por eventuais perdas. Tais constrições se mostram cruciais para assegurar que a empresa não tenha seus recursos colocados em risco, permitindo uma resolução justa e equitativa para todas as partes envolvidas, ao final do litígio. Assim, o bloqueio dos veículos se apresenta como uma ferramenta indispensável para a preservação dos interesses econômicos legítimos e a proteção do patrimônio da empresa.

No mais, quanto as últimas alegações da parte recorrente, no tocante a sentença prolatada nos autos do processo nº 0838945-31.2020.8.14.0301, que figuram como partes tanto agravante quanto agravado, em que houve homologação de acordo entabulado pelas partes, na qual a empresa L & S SERVIÇOS DE LIMPEZA ficaria exclusivamente com a agravante, portanto, alega a recorrente que não haveria razão que justificasse a permanência do bloqueio judicial sobre as contas da empresa e os veículos, no entanto ressalto, que foi apresentada apelação contra a referida sentença, por ambas partes, de modo que até o presente momento as matérias e discussões do referido processo, inclusive no tocante a empresa em questão, ainda não foram estabilizadas, razão pela qual os bloqueios no bojo deste voto devem ser mantidos pelas razões e fundamentos aqui explanados.

Ex posit
,
VOTO NO SENTIDO DE CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para modificar a decisão agravada tão somente no montante bloqueado na conta da empresa de R$ 159.000,00 (cento e cinquenta e nove mil reais) para R$ 79.500,00 (setenta e nove mil e quinhentos reais) devendo permanecer a decisão em todos os demais efeitos.

É O VOTO.

Belém,

de

de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 04/07/2024